Tribunal: TJPA
Processo: 0817703-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817703-07.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ANTONIA MELO DA SILVA

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Antônia Melo da Silva e Maíra Irigaray contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, manteve a negativa do pedido de justiça gratuita formulado perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, em impugnação apresentada por Norte Energia S/A. As agravantes sustentaram possuir hipossuficiência econômica e alegaram ausência de provas por parte da empresa impugnante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para a concessão do benefício da justiça gratuita às agravantes, com base na presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser elidida por provas em sentido contrário, conforme Súmula nº 06 do TJPA e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4.

A decisão agravada oportunizou às agravantes a apresentação de documentos comprobatórios de sua condição econômica, mas elas permaneceram inertes.

5.

Há nos autos alegações, não impugnadas, de que as agravantes exercem atividades profissionais remuneradas, inclusive com rendimentos relevantes no exterior, o que enfraquece a alegação de hipossuficiência.

6.

A mera insurgência contra a decisão desfavorável, sem apresentação de novos elementos fáticos ou probatórios, não autoriza a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita depende da demonstração efetiva da hipossuficiência econômica, sendo a declaração da parte apenas presunção relativa.

2.

A ausência de comprovação documental, mesmo após intimação, autoriza o indeferimento do benefício.

3.

A insurgência sem novos elementos fáticos ou jurídicos relevantes não é suficiente para reformar decisão monocrática fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 06; TJ-PR, AI 0041927-56.2023.8.16.0021, Rel. Juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro, j. 04.03.2024; TJ-SP, AI 2034770-48.2024.8.26.0000, j. 29.02.2024; TJ-SP, AI 2238495-37.2019.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 18.05.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de instrumento
interposto por
ANTÔNIA MELO DA SILVA E MAÍRA IRIGARAY
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 22810528), que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que – nos autos de impugnação a gratuidade da justiça (processo nº 0004410-71.2013.8.14.0005), em que litiga com
NORTE ENERGIA S/A.
– indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (PJe ID nº 22826824),
sustentam as Recorrentes, em síntese:

“Inicia-se o arrazoado destacando que a da ação de interdito proibitório, autos nº 0001485-05.2013.8.14.0005, foi ajuizado no contexto da instalação do Complexo Hidroelétrico de Belo Monte o qual houve forte contestações de movimentos sociais e organizações da sociedade contra instalação do empreendimento considerando seus impactos sociais. Em razão de tais manifestações a empresa passou a ajuizar a toque de caixas diversas ações judiciais contra lideranças defensoras de direitos humanos visando criminaliza-las. Não se pode deixar de frisar que o direito ampara o trabalho do MXVPS. A presente ação não pode ter o condão de impedir a livre manifestação e o direito à informação, como fundamentais no Estado Democrático de Direito.

(...)

Depreende-se, a partir da leitura dos citados dispositivos normativos, que a gratuidade de justiça goza de presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família. Portanto, basta o simples requerimento, sem comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Logo, ao analisar o requerimento de gratuidade, o magistrado somente poderá rejeitá-lo com base em elementos contidos nos autos contrários à pretensão do requerente declarado hipossuficiente, a exemplo de prova documental capaz de evidenciar a aptidão financeira de arcar com as custas e as despesas processuais ou a existência de razoável patrimônio. No presente processo a parte Impugnante não trouxe qualquer fato ou prova que justifique o indeferimento do pedido, restringindo-se apenas em alegações abstratas e meras presunções. (...)

Em que pese a parte impugnar o pedido de gratuidade de justiça, não vislumbramos nos autos qualquer elemento que possa justificar o indeferimento do referido benefício visto que a parte recorrida não juntou qualquer prova que venha a corroborar o que alega em sua peça impugnatória. Nesse sentido o § 3º do artigo 99 do CPC atribui à declaração de pobreza, firmada pela parte interessada (pessoa natural), a presunção de veracidade, que só pode ser elidida por prova robusta em contrário.

Portanto, a decisão deve ser reformada, pois a parte Recorrida não juntou provas que pudesse infirmar a presunção de insuficiência financeira das Recorrentes conforme aqui demonstrado”.

Nesses termos, postula:

“a) seja o presente agravo recebido e processado na forma INTERNA. b) seja conhecido e provido o presente recurso, porquanto próprio e tempestivo, para reformar a decisão em foco para CONCEDER ASSISTÊNCIA BENEFICIÁRIA GRATUITA as recorrentes. c) a intimação da Agravada para, se assim quiser, oferecer contraminuta; d) a concessão das benesses da gratuidade judiciária para o processamento do referido recurso, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. e) Requer subsidiariamente, caso não seja deferido o pedido principal, que seja declarada a gratuidade de justiça ex officio visto que se trata de matéria de ordem pública”.

Foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno, pleiteando: o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e, caso conhecido, seja improvido, com a fixação de multa, nos termos do art. 1021, §4º do CPC.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preliminarmente, em relação à alegação constante das contrarrazões de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, entendo não assistir razão, mormente considerando que a matéria em análise é gratuidade da justiça indeferida às Agravantes, em que se objetiva à submissão ao órgão colegiado, motivo pelo qual entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade, conhecendo do recurso.

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, em especial na Súmula nº06 deste e. Tribunal, bem como em consonância com o Regimento interno desta e. Corte, não tendo as Agravantes invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos, que ensejou a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça, no particular.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada:

“Dessa maneira, a questão deve ser resolvida à luz do enunciado da Súmula nº 06, deste e. Tribunal de Justiça, a qual dispõe sobre a justiça gratuita que:

“Súmula nº 06: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”. (Grifei).

Registra-se que a súmula em questão está em consonância com a Constituição Federal, que em seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que não dispõem de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, para que isso não importe em prejuízo para o seu próprio sustento e de sua família.

Apresentada impugnação à gratuidade da justiça pleiteada em sede de contestação do interdito proibitório, o d. Juízo a quo conferiu prazo para as Agravantes se manifestarem e comprovarem sua hipossuficiência, contudo, quedaram-se inertes.

Após, o d. Juízo a quo indeferiu a gratuidade judiciária, como demonstrado alhures.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que a agravada apontou que as agravantes são lideranças de renome, reconhecidas internacionalmente, sendo a Sra. Antônia Melo professora e líder do Movimento Xingu Vivo Para Sempre, enquanto que a Sra. Maíra Irigaray é advogada de uma organização internacional, recebendo $42.000,00 anuais mais benefícios. Tais alegações não foram desconstituídas pelas ora recorrentes, a despeito de terem sido intimadas para tal, evidenciando a ausência de comprovação da hipossuficiência declarada.

Assim, a despeito do Juízo de origem oportunizar às recorrentes a comprovação de fazer jus aos benefícios da assistência da justiça gratuita, não lograram êxito na demonstração de suas incapacidades financeiras, sobretudo porque não juntaram nenhum documento comprobatório”
.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, sobretudo considerando que as recorrentes não lograram êxito na demonstração de suas incapacidades financeiras, não tendo juntado nenhum documento comprobatório, tendo decorrido como consequência lógica de suas inércias, o indeferimento da gratuidade.

Nessa senda, oportuno destacar que o objetivo das ora Agravantes nada mais são do que o manifesto inconformismo com o
decisum
prolatado em seu desfavor,
não vislumbrando motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto.

Corroborando o entendimento ora exposto, colaciono, ilustrativamente, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE PERMITEM AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0041927-56.2023 .8.16.0021 Cascavel, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 04/03/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/03/2024)

JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requeridos pelo autor - Insurgência – Não acolhimento – Alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento – Ausência de demonstração da alegada hipossuficiência – Ausência de demonstração de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2034770-48.2024.8 .26.0000 São Paulo, Data de Julgamento: 29/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de hipossuficiência acostada aos autos – Exegese do artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigos 98 e 99, § 2 .º, do Código de Processo Civil – Ausência de demonstração da hipossuficiência, mesmo após oportunidade conferida pelo juízo a quo e também perante este juízo ad quem para apresentação de documentos – Ausência de comprovação de que não dispõe de condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou da família. DIFERIMENTO DAS CUSTAS – O disposto no artigo 5.º da Lei Estadual n.º 11 .608/03 também prevê a comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento, ainda que parcial – Ausência de tal demonstração – Indeferimento de ambos os benefícios – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22384953720198260000 SP 2238495-37.2019.8 .26.0000, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2020)

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025